Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728364-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luigi Arena Junior Agravados: Luiz Ottavio Veloso Arena Marco Arena Luiz Philippe Veloso Arena Espólio de Neide Silva Veloso D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luigi Arena Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0707820-59.2020.8.07.0001, assim redigida: “O inventariante, em mais uma oportunidade, peticionou de forma intempestiva. Para além disso, não obstante reiteradamente advertido, com destaque para as decisões de IDs 231747425 e 225161421 -, deixou de cumprir integralmente as ordens precedentes. Ressalto que o feito aguarda a juntada as avaliações dos imóveis arrolados há quase dois anos - a decisão de ID 163456949 - e também não foram prestadas as informações quanto aos valores recebidos pela meeira - decisão de ID 225161421. Observe-se que na decisão de ID 231747425 restou consignado que, em razão das constantes oportunidades em que o inventariante deixou de cumprir as ordens do Juízo em que pese as advertências de possível remoção, em caso de decurso do prazo a ele concedido, deveriam os demais herdeiros serem intimados a manifestar sobre eventual interesse na inventariança. No ID 231931851, Luiz Otávio Veloso Arena manifestou interesse em assumir o encargo. O herdeiro Luiz Philippe Veloso Arena também informou o seu desejo em ser nomeado inventariante nos presentes autos (ID 236226553). É o relato necessário. Decido. 1. Por tudo o que consta dos autos, em face da constante desídia do inventariante Luigi Arena Júnior na condução deste inventário, removo-o do encargo. 2. Uma vez que não houve a intimação dos herdeiros determinada na decisão de ID 231747425, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, à secretaria para intimar os herdeiros nos termos da referida decisão, item 3, segundo parágrafo, oportunizando-se a manifestação do herdeiro Marco Arena. Prazo: 05 dias. Em seguida, retornem conclusos para nomeação do inventariante. 3. O inventariante removido deverá prestar contas de sua administração, em autos apartados, com a devida comprovação nestes autos no prazo de 15 dias. Eventual ressarcimento de valores ao ex-inventariante, decorrente de sua administração, somente ocorrerá após a finalização da prestação de contas, se esta resultar saldo credor. Deverá, ainda, no prazo de 10 dias, promover a devolução do original do termo de inventariança na Secretaria deste juízo, ficando advertido, desde já, que até a devolução, não poderá mais usá-lo para nenhum fim, sob pena de responsabilização pessoal pelos eventuais danos causados ao Espólio.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 73925339), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a remoção do agravante da posição de inventariante nos autos do processo de origem. Argumenta que a remoção ora impugnada consiste em medida de natureza excepcional e somente pode ser determinada após a manifestação do inventariante, nos moldes da regra prevista no art. 623 do CPC e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não teria ocorrido no caso concreto. Acrescenta que tem atuado de modo diligente no desempenho do cargo de inventariante, bem como que não praticou qualquer conduta que pudesse resultar em sua remoção da aludida posição jurídica, sendo que a decisão agravada não contém a devida exposição dos fundamentos que justificariam a substituição do recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção do recorrente na posição de inventariante nos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 73925280). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O cerne da questão jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de remoção do recorrente da posição de inventariante. O inventariante exerce um munus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo ser o inventariante removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pelas regras previstas no art. 622, e incisos, do CPC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. I - Constatado que o inventariante não tem promovido o regular andamento do inventário, deixando de indicar devidamente os créditos e débitos do Espólio e descumprindo a determinação para depósito de aluguéis em Juízo, ele deve ser removido do encargo, art. 622, inc. II, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1893410, 07108116920248070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANDAMENTO PROCESSUAL PREJUDICADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ATRASO INJUSTIFICADO. ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC. CONDUTA DESIDIOSA. CONSTATAÇÃO. 1. O inventariante será removido do encargo, de ofício ou a requerimento, se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios, a teor do disposto no artigo 622, II, do CPC. 2. No caso, o andamento do inventário foi consideravelmente prejudicado pela negligência do inventariante, que deixou de promover a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, notadamente, daqueles sob sua posse, descumprindo insistentemente as pertinentes determinações judiciais sem formular justificativas plausíveis acerca de sua conduta recalcitrante, limitando-se a requerer, reiteradamente, medidas já rejeitadas no processo há mais de 2 (dois) anos, o que vem inviabilizando sua conclusão. 3. Por conseguinte, dos elementos fáticos-probatórios colacionados, restando verificada incompatibilidade da conduta do inventariante primeiramente nomeado com o correspondente mister, vindo reiteradamente descumprido seus inerentes deveres e atrasando injustificadamente a conclusão do inventário, o que revela atitude desidiosa, correta sua remoção da inventariança. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1887936, 07454695620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) Percebe-se que o Juízo singular, em mais de uma oportunidade, ressaltou o descumprimento, pelo recorrente, das determinações que lhe foram dirigidas com o intuito de assegurar o curso regular da marcha processual (Id. 204487033, Id. 210480206 e Id. 225161421). Nas últimas oportunidades, antes de ordenar a substituição do recorrente, o Juízo singular destacou textualmente a “relutância do inventariante no cumprimento das determinações judiciais, o que vem retardando sobremaneira o andamento processual” (Id. 225161421). Ademais, no curso do processo de origem, foi assegurada ao então inventariante a dilação de prazos, a oportunidade de prestar esclarecimentos e de apresentar documentos faltantes, tendo havido, antes da adoção da medida extrema, expressa advertência a respeito da possibilidade de remoção em caso de novo descumprimento (Id. 231747425). Ocorre que, a despeito de ter o recorrente apresentado as justificativas que entendeu pertinentes (Id. 236639090), o Juízo singular considerou a manifestação extemporânea, motivo pelo qual aplicou ao inventariante a sanção processual ora questionada. Diante desse contexto é preciso reconhecer que a conduta do recorrente pode ser ajustada à hipótese de ausência de andamento regular ao inventário, nos moldes da regra prevista no art. 622, inc. II, do CPC. Logo, observa-se ter havido, sim, o alegado motivo suficiente para justificar a remoção do inventariante. É preciso insistir que a sanção de remoção do inventariante foi previamente indicada pelo Juízo singular, de modo expresso, para o caso de descumprimento das diligências determinadas. Dito de outro modo, o recorrente estava ciente das responsabilidades assumidas e da respectiva consequência processual atribuída à hipótese de descumprimento. Além disso, o ato decisório impugnado está devidamente fundamentado, pois justificou de modo suficiente os motivos da remoção do inventariante, com a menção expressa à desídia na condução do processo de inventário, não podendo ser constatada a alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante das diversas oportunidades de esclarecimentos concedidas ao recorrente. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE ANDAMENTO REGULAR. MOTIVO SUFICIENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de remoção do recorrente da posição de inventariante. 2. O inventariante exerce um munus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo ser o inventariante removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pela regra prevista no art. 622 do CPC. 3. No caso em deslinde o Juízo singular determinou a elaboração de novo esboço de inventário, bem como o recolhimento do montante alusivo ao ITCD, além de alertar para a remoção do inventariante, em caso de descumprimento. O prazo concedido ao inventariante, para o cumprimento das diligências aludidas, foi dilatado ao menos 4 (quatro) vezes. No entanto, não houve o cumprimento tempestivo. 3.1. A conduta do inventariante pode ser ajustada à hipótese de ausência de andamento regular ao inventário, nos termos da regra prevista no art. 622, inc. I, do CPC. Logo, observa-se ter havido, sim, motivo suficiente para justificar a remoção do inventariante. 4. A decisão interlocutória impugnada está devidamente fundamentada, pois justificou de modo suficiente a remoção do inventariante, com menção expressa à regra prevista no art. 622 do CPC. 4.1. Por essa razão, não é possível cogitar a ocorrência de violação à regra prevista no art. 489, § 1o, do CPC, tampouco ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1928432, 0728813-87.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NOMEADA ORIGINARIAMENTE. ART. 622 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da remoção da inventariante nomeada originariamente pelo Juízo singular. 2. Verifica-se que os encargos atribuídos ao inventariante, tais como a alienação de bens, a celebração de transação, o pagamento de dívida do espólio ou de despesas necessárias para a conservação da universalidade de bens, dependem de intimação dos interessados e da prévia autorização do Juízo competente, nos termos do art. 619 do CPC. 3. No caso, a agravante, então inventariante, tentou celebrar negócio jurídico que tinha por objetivo bem imóvel integrante da universalidade de bens que compõe o espólio, sem a prévia autorização do Juízo singular. 3.1. Nota-se ainda que o procedimento de inventário transcorre há pelo menos 8 (oito) anos e as condutas atribuídas à inventariante removida se encontram, ao menos em tese, nas regras previstas no art. 622, incisos III e VI, do CPC. 4. Constata-se que as razões descritas são suficientes e justificam a prudência do Juízo singular em determinar a remoção da inventariante e a subsequente atribuição desse munus a outro herdeiro imediatamente. 4.1. Aliás, convém ressaltar que a remoção do inventariante de ofício é medida que pode ser determinada pelo Juízo singular (art. 622, caput, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1276161, 0712482-69.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator